Tribunal: STF
Processo: RE 88616
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
DOCUMENTO  PÚBLICO.  A  FÉ  QUE  MERECE  E  QUE  A  PROPRIA
CONSTITUIÇÃO SE INCUMBE  DE  PROTEGER  (ART. 9., III),  NÃO  INIBE  A
ADMINISTRAÇÃO DE APURAR,  POR  SEUS  PROPRIOS  MEIOS  REGULARES,  SUA
DESCONFORMIDADE COM A VERDADE. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.